Tribunal: TJES
Processo: 5040018-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040018-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: IGOR MARCELO CARVALHO ARAUJO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO COM PASSAGEIRO EMBARCADO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA ASSISTÊNCIA E REACOMODAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo por problemas técnicos após o embarque do passageiro, resultando em atraso de 24 horas para a chegada ao destino final e ausência de assistência material adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Tema 1.417 do STF enseja o sobrestamento ou exclusão de responsabilidade; (ii) se a manutenção não programada da aeronave constitui excludente de responsabilidade (força maior) e se o atraso severo, somado à falha na assistência ao passageiro, enseja compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inaplicável o Tema 1.417 do STF ao caso, pois a tese constitucional trata de força maior ou fortuito externo. A manutenção extraordinária de aeronave é classificada como fortuito interno, risco inerente à exploração econômica da atividade de transporte aéreo. 4. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 5. Problemas técnicos e manutenção extraordinária de aeronaves integram o risco da atividade, caracterizando fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar. 6. O atraso de 24 horas, especialmente quando o passageiro já se encontrava na aeronave, aliado à falta de prova de assistência material imediata (alimentação e hospedagem) e de reacomodação na primeira oportunidade disponível, extrapola o mero descumprimento contratual. 7. A conduta da empresa viola direitos da personalidade, configurando dano moral passível de reparação. 8. O valor fixado (R$ 5.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução nº 400 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.417 (distinção aplicada). STJ, REsp 1.796.716/MG (Distinguishing quanto ao dano
in re ipsa
quando há falha de assistência); STF, RE 636.331 (Tema 210/RG - aplicabilidade do CDC em danos morais).

RELATÓRIO.

1. O autor narra ter adquirido passagens aéreas para o trecho São Luís/MA – Vitória/ES, com conexão em Salvador/BA, previsto para o dia 12/10/2024. Afirma que, após o embarque e já no interior da aeronave (voo G3 1825), foi surpreendido pelo cancelamento da decolagem devido a falhas mecânicas. Alega que foi reacomodado unilateralmente pela companhia apenas para o dia seguinte, chegando ao destino final com 24 horas de atraso. Sustenta, ainda, que não recebeu assistência material adequada (alimentação e hospedagem) e que lhe foi negada a possibilidade de reacomodação em voos de outras companhias, em descumprimento à Resolução nº 400 da ANAC. Pleiteou indenização por danos morais.

2. O juízo
de origem
julgou
parcialmente procedente
o pedido condenando a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

3. A A GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado sustentando que o cancelamento decorreu de manutenção extraordinária necessária para garantir a segurança operacional, o que configuraria caso fortuito ou força maior (art. 256 do CBA). Argumentou a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de prova de abalo moral concreto pelo autor, invocando o art. 251-A do CBA para afastar o dano
in re ipsa
. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório.

VOTO.

4. Incialmente ressalte-se a inaplicabilidade do Tema 1.417 do STF à presente lide. A referida tese constitucional versa sobre a exclusão de responsabilidade em casos de força maior ou fortuito externo. No transporte aéreo, a manutenção não programada ou extraordinária da aeronave é classificada como fortuito interno. Por ser um evento intrínseco aos riscos da exploração econômica do serviço, a transportadora não

pode transferir esse ônus ao consumidor para se eximir do dever de indenizar.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. A relação é nitidamente de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC). A alegação de "manutenção não programada" ou "questão técnica" não caracteriza excludente de responsabilidade, pois tais eventos são riscos previsíveis do empreendimento, caracterizando o denominado
fortuito interno
.

6. As provas dos autos confirmam que o Recorrido sofreu um atraso considerável de
24 horas
para chegar ao seu destino. Mais grave ainda é o fato de o cancelamento ter ocorrido após o embarque, gerando evidente desgaste físico e frustração. A Recorrente não logrou êxito em demonstrar que ofereceu ao consumidor a reacomodação na primeira oportunidade disponível — inclusive em voos de terceiros — conforme determina o art. 28 da Resolução nº 400 da ANAC, tampouco comprovou a prestação de assistência material integral.

7. Quanto ao dano moral, embora o STJ entenda que o atraso de voo não gera dano presumido em toda e qualquer hipótese, o caso concreto revela circunstâncias agravantes: cancelamento com passageiro já a bordo; atraso severo (24 horas); negativa de reacomodação em voo mais célere de companhia diversa.

8. Quanto ao valor da indenização, o montante de
R$ 4.000,00
fixado na origem mostra-se até mesmo modesto diante da gravidade de dois episódios distintos e do tempo total de espera imposto ao passageiro. Portanto, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo razões para sua minoração. Tais fatos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade e o tempo útil do consumidor. O valor de
R$ 5.000,00
fixado na origem mostra-se condizente com a extensão do dano e possui caráter pedagógico suficiente para desestimular a reiteração da conduta pela empresa, sem configurar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO.

9
.
Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)